Tribunal: TJPA
Processo: 0179348-25.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0179348-25.2016.8.14.0301

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Embargos de Declaração na Apelação Cível
. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO GUERREADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTOS ADUZIDOS NA DECISÃO EMBARGADA DEVIDAMENTE DEBATIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À MANUTENÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA AFASTAR ESSA POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ.

RECURSO conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove de setembro de ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão de minha relatoria constante do id. nº 19451123, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos, “verbis”:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL FORMULADA APÓS A APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. nº 19596963), o embargante aduziu que o acórdão embargado incorreu em contradição e também omissão, devendo, portanto, ser reformado.

Quanto à contradição, explica que a sentença de primeiro grau, atendendo pedido de desistência que formulou, extinguiu o processo sem resolução do mérito, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, não cabendo, assim, nova fixação em fase de embargos à execução, conforme previu fundamentadamente o acórdão embargado.

Sobre esse aspecto, cita o teor da Súmula 153 do STJ e do art. 26 da Lei nº 6.830/1980.

Diz que, no caso, a condenação em honorários advocatícios deve ocorrer apenas em uma ação e não nas duas (ação de execução fiscal e embargos à execução), como ocorreu.

Em relação à omissão, aduz que as despesas relativas à contratação do seguro-garantia não estão incluídas no conceito de despesa judicial, a partir da interpretação conjunta dos arts. 84 e 90 do CPC e de entendimento do STJ.

Requer o prequestionamento das questões debatidas e o provimento do recurso.

As embargadas apresentaram contrarrazões, requerendo, em suma, o desprovimento do recurso (id. nº 19760913).

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual, id. n.º 19760913.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando da ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC.

No caso, quanto à contradição, o embargante argui que é incabível na espécie a dupla condenação em honorários advocatícios – em ação de execução fiscal e em embargos à execução -, tese que não merece acolhida.

Sobre o assunto, não é demais explicitar que o arbitramento de honorários em sede de embargos de execução é devido e segue orientação jurisprudencial do STJ, que possui entendimento de que, constituindo-se os embargos do devedor verdadeira ação de conhecimento, não se confunde com a de execução, portanto devem ser os honorários advocatícios fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas demandas.

Dessa maneira, nada impedia a fixação dos honorários advocatícios ora impugnados, conforme, aliás, entendimento já consolidado no C. STJ por intermédio do Tema nº 587 (
REsp 1.520.710/SC)
, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.
2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.
3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp 1.520.710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019). (grifei)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários advocatícios de modo cumulativo (na Execução Fiscal e nos Embargos do Devedor), em razão da autonomia das demandas.
2. Recurso Especial provido. (REsp 1.651.692/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/04/2017).”

Em relação ao ponto omisso, sustenta o embargante, em suma, que é indevida a determinação de reembolso relativas às despesas inerentes à contratação do seguro-garantia por parte da embargada B2W Companhia Digital, o que lhe assiste razão.

Na parte dispositiva do acordão embargado (id. nº 19451123) constou, “verbis”:

“...

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por B2W – Companhia Digital (primeira apelante) e por Gaia, Silva, Gaede & Associados – Sociedade de Advogados (segunda apelante) para, reformando a sentença no ponto, condenar o apelado, Estado do Pará,
a reembolsar
as custas e
despesas processuais (inclusive os custos incorridos com a manutenção da apólice de seguro garantia ofertadas como caução aos créditos tributários desconstituídos)
à primeira recorrente e a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC), nos termos da fundamentação supra.

...” (grifei)

De fato, as despesas com a contratação de seguro-garantia não se enquadram na conceituação de despesas processuais, pois é resultante do exercício do direito de escolha do devedor, não havendo qualquer intervenção por parte do ente público estadual, conforme entendimento jurisprudencial a seguir selecionado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCUMBÊNCIA. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte tem firme orientação no sentido de ser incabível obrigar a Fazenda Pública ao ressarcimento dos valores despendidos pelo executado na contratação do seguro-garantia, por não se enquadrarem no conceito de despesas judiciais, pois resultam de um exercício de direito de escolha pelo devedor.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.684/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. As despesas dos atos que as partes realizarem ou requererem no processo, bem como o preparo e o depósito prévio necessários à prática de atos judiciais devem ser ressarcidas pelo vencido.

2. Os custos referentes à contratação de seguro-garantia, ainda que destinada à garantia do juízo de execução, são extraprocessuais e de natureza contratual, pois decorrem de ajuste pactuado entre o devedor e a instituição seguradora, não sofrendo qualquer ingerência do Poder Judiciário.

3. Hipótese em que esses custos não podem ser considerados como despesa necessária à prática de ato judicial, visto que derivam de liberalidade quanto ao meio de garantia ofertado dentre aqueles postos à disposição do executado (art. 9° da Lei n. 6.830/1980), não sendo possível exigir do vencido, em embargos à execução, o ressarcimento de ônus financeiro resultante do exercício desse direito de escolha.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.163.448/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 15/12/2022.)

Nesse sentido, a fim de ajustar o acórdão embargado ao entendimento prevalente em nossa jurisprudência, cuido que deve ser reformado o ponto do julgado impugnado concernente ao reembolso das despesas antes mencionadas.

Por fim,
quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, de acordo com o que já se frisou, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pelas partes embargantes, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelas partes embargantes.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração para, corrigindo o vício apontado, excluir da parte dispositiva do acordão guerreado tão somente a obrigação de
reembolso das despesas com a contratação e manutenção da apólice de seguro-garantia ofertada pela embargada
B2W Companhia Digital, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/09/2024